Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. ADULTERAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, CPC).
2. Ainda que se trate de relação de consumo, ausente inversão do ônus da prova, que não é automática, incumbe ao autor comprovar a alegada adulteração de contrato de empréstimo firmado com instituição financeira, fato que não é notório (art. 374, CPC) e depende de prova sólida e inequívoca.
3. Recurso conhecido e não provido.